Tribunal: TCU
Processo: 001.698/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que, em sede de recurso de revisão, julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o em débito em solidário e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades apuradas na execução de convênio que teve como objeto a promoção de evento intitulado Brito Folia 2010, no Município de Campo do Brito/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio e por seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, contra o Acórdão 2026/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio e por seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes.